Tribunal: TJDFT
Processo: 0720588-40.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720588-40.2022.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO EMBARGADO: FJ REPRESENTACAO DE VENDAS E TREINAMENTO NO SEGMENTO DE CONSORCIOS LTDA, L C T DA SILVA PROMOCAO DE VENDAS, CARINA FRANCISCA SATELES D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível que deu provimento à apelação interposta por CARINA FRANCISCA SATELES para determinar o retorno das partes ao estado anterior do contrato, com a devolução dos valores recebidos, com os respectivos acréscimos legais e fixar o valor de R$ 5.000,00 a ser pago a título de compensação por danos morais (ID 53363288). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, intimem-se os embargados para contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator